Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-09.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002735-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAUZACKER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.663.144/0001-02 (APELANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELANTE), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), LUCIANO CARDOSO INACIO - CPF: 930.930.981-49 (APELADO), DAUZACKER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.663.144/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ORÇADO EM VALOR DETERMINADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO/FINANCIAMENTO COMO MEIO DE PAGAMENTO. VALOR FINAL SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AO ORÇAMENTO INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO, ENCARGOS, CUSTO TOTAL E SEGURO PRESTAMISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANUÊNCIA ESPECÍFICA PARA PRODUTO FINANCEIRO. VENDA CASADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de cancelamento de contrato c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito vinculado ao custeio de tratamento odontológico, reconheceu a nulidade da contratação de seguro prestamista e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se
: (i) definir se
houve
consentimento válido do consumidor para contratação de cartão de crédito destinado ao financiamento de tratamento odontológico; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma livre ou mediante prática abusiva de venda casada; e (
iii
) determinar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação juridica, por se tratar de prestação conjunta de serviços odontológicos e financeiros, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto ao dever de informação e à adequada prestação do serviço.

4.
O contrato físico firmado para o tratamento odontológico limita-se à descrição dos procedimentos clínicos e do respectivo orçamento, sem indicação expressa da contratação de cartão de crédito ou esclarecimento acerca do custo total da operação financeira.

5.
A instituição financeira não comprova que o consumidor recebeu informações claras e prévias sobre o conteúdo integral do negócio, pois o instrumento eletrônico foi associado a endereço eletrônico inválido, inviabilizando o efetivo acesso às condições da contratação e ao valor total da dívida.

6.
Os
documentos demonstram
indícios de condicionamento do tratamento odontológico à contratação do cartão de crédito, circunstância que caracteriza prática abusiva de venda casada e compromete a liberdade de escolha do consumidor.

7.
A contratação do seguro prestamista ocorreu simultaneamente à adesão ao contrato principal, sem demonstração de oportunidade real de escolha ou de manifestação autônoma de vontade, o que evidencia inclusão automática do produto acessório em desconformidade com a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 972.

8.
A falha informacional, a assunção de obrigação financeira substancialmente superior ao orçamento inicialmente apresentado e a frustração da legítima expectativa do consumidor extrapolam o mero inadimplemento contratual e justificam a indenização por danos morais
, fixada na origem em R$ 5.000,00
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

1.
A contratação de cartão de crédito vinculada à prestação de serviços exige informação clara, prévia e específica sobre a natureza e o custo total da operação financeira.
2.
A ausência de comprovação de ciência efetiva do consumidor acerca das condições essenciais do contrato configura vício de consentimento e autoriza a nulidade do negócio jurídico.
3.
A inclusão simultânea e automática de seguro prestamista, sem liberdade concreta de escolha, caracteriza venda casada e prática abusiva.
4.
A violação do dever de informação que induz o consumidor à assunção de obrigação substancialmente superior à originalmente pretendida configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III, 14, 39, I, e 46; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 972; TJMT, Apelação Cível n. 1000229-90.2024.8.11.0010, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 16.09.2025; TJMT, Embargos de Declaração n. 1003609-31.2024.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Brasil Card Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em Ação Declaratória de Cancelamento de Contrato c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Luciano Cardoso Inácio em face da apelante e de
Dauzacker
Clínica Odontológica Ltda, que julgou parcialmente procedente o feito para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito firmado com a Brasil Card; declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista, no valor de R$ 385,25;e condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O apelante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o autor aderiu voluntariamente à operação de crédito, mediante assinatura de instrumento contratual no qual constariam as condições do negócio, inclusive valores, número de parcelas, encargos financeiros, custo efetivo total e seguro prestamista. Alega que não houve vício de consentimento, dolo ou falha de informação, mas mero arrependimento posterior do consumidor em relação aos encargos decorrentes do parcelamento da obrigação em 36 parcelas.

Defende, ainda, a inexistência de abusividade, sob o argumento de que a diferença entre o valor do tratamento odontológico e o valor final da operação decorre naturalmente da incidência de juros remuneratórios e demais encargos próprios de operação financeira parcelada. Quanto ao seguro prestamista, sustenta que a contratação foi regular, pois o seguro estava expressamente previsto no contrato, com indicação do respectivo valor, inexistindo prova de imposição compulsória ou de venda casada. Argumenta que o autor não demonstrou ter solicitado a exclusão do seguro ou ter sido impedido de contratar o cartão sem a referida cobertura.
Requer
o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastar a indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazoes pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor procurou a clínica ré para realização de tratamento odontológico orçado em R$ 3.350,00, mas teria sido direcionado à contratação de cartão de crédito administrado pela Brasil Card, sem informação clara de que o valor final da operação alcançaria R$ 9.241,64, dividido em 36 parcelas de R$ 317,20, com inclusão de seguro e encargos financeiros.

Segundo a narrativa inicial, o autor somente tomou conhecimento do custo total da operação após o recebimento da primeira fatura, ocasião em que constatou que o valor informado como limite do cartão corresponderia, na realidade, ao montante total da dívida. Em razão disso, abandonou o tratamento odontológico e postulou a nulidade do contrato, a limitação do pagamento ao serviço efetivamente prestado, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

A relação jurídica em análise é de consumo, pois o autor figura como destinatário final dos serviços odontológicos e da operação financeira disponibilizada para custear o tratamento, ao passo que as rés atuam como fornecedoras de serviços. Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, inclusive às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação do serviço e por informações insuficientes ou inadequadas, conforme art. 14 do CDC.

Verifica-se que o contrato de prestação de serviços odontológicos anexado aos autos demonstra que a relação originária estabelecida entre o autor e a clínica tinha por objeto tratamento odontológico no valor inicial de R$ 4.630,00, com desconto de R$ 1.280,00, resultando no valor final de R$ 3.350,00, constando apenas a menção de que esse montante teria sido pago à clínica “via financiamento
bancário”

(
Id.
372766492
).

Assim, o referido contrato físico não mencionou o cartão de crédito tido como contratado, limitando-se a especificar os procedimentos clínicos (prótese parcial removível, limpeza e exodontia) e o orçamento final, não se estendendo à contratação de produto bancário com suas complexidades inerentes.

Nesse contexto, o art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. O art. 46 do mesmo diploma estabelece que os contratos de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

A
apelante, a fim de se desincumbir de seu ônus probatório, apresentou o documento eletrônico intitulado "Instrumento
Particular de Adesão ao Cartão Brasil Card"
(Id.
372766869
)
. Todavia, da análise documental, observa-se que a assinatura eletrônica do consumidor foi supostamente colhida via sistema
web
da Brasil Card, mas o endereço de e-mail cadastrado sistemicamente para o envio do instrumento e de suas informações essenciais consta como naocadastrado@naocadastrado.com. A
ausência de um endereço eletrônico idôneo
obstou o recebimento da via digital pelo consumidor, impedindo-o de constatar, no exato momento da contratação, que o valor final da operação atingiria a quantia de R$ 9.241,64.

Demais disso, a hipótese de venda casada merece consideração, pois há indícios de condicionamento do tratamento odontológico à utilização do cartão de crédito, sem que o consumidor tivesse plena ciência desta vinculação, configurando prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Assim, a apelante não se desincumbiu de demonstrar que o consumidor teve ciência efetiva e específica da operação financeira que foi vinculada ao tratamento odontológico.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMISSÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
3.
A consumidora reconheceu ter contratado tratamento odontológico, mas negou ter solicitado cartão de crédito como forma de pagamento. 4. O termo físico assinado limitava-se ao procedimento clínico, sem menção a produto financeiro, revelando ausência de consentimento específico para contratação bancária. 5. A assinatura eletrônica foi autenticada por número telefônico com DDD diverso do utilizado pela autora e em equipamento incompatível com o de sua posse, comprometendo a confiabilidade do processo de contratação digital
.
6. Não houve envio de faturas, notificações ou cobrança direta, o que reforça a ausência de efetiva relação contratual entre as partes
.
[...]
Teses de julgamento: “1.
A emissão de cartão de crédito sem consentimento específico e expresso do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a nulidade do negócio jurídico
.
[...]
(N.U 1000229-90.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

Quanto ao Seguro Prestamista, verifica-se a cobrança do montante de R$ 385,25, destinado à
Cobuccio
Seguros
S.A..
Embora a apelante tenha apresentado a referida "Proposta de Adesão", os registros sistêmicos
indicam
que a assinatura digital aderindo ao seguro ocorreu rigorosamente no mesmo dia, hora, minuto e segundo (10/08/2024 às 16:16:33) da assinatura do contrato principal.

O que se verifica é a inclusão automática do valor, sem que o consumidor tivesse tempo hábil de ler, compreender ou de lhe ter sido franqueada a possibilidade de escolher livremente se desejava a cobertura acessória.

Tal configuração é suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual:
“É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal já reconheceu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda
casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...] (N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Ademais, verifica-se que os danos morais foram
reconhecido
s
em razão do contexto da contratação, marcado por falha relevante no dever de informação, indução do consumidor à assunção de obrigação substancialmente superior ao orçamento inicial, inclusão de seguro e encargos sem demonstração de transparência suficiente e frustração da legítima expectativa quanto ao custo do tratamento odontológico.

A situação ultrapassa o mero dissabor contratual
, uma vez que o autor
procurou a clínica para realizar tratamento de saúde bucal, com orçamento determinado, e
fora
vinculado a operação financeira de valor muito superior, sem prova de ciência clara acerca do custo total. Tal circunstância comprometeu sua liberdade de escolha, gerou insegurança quanto à dívida assumida e ocasionou a interrupção do tratamento, conforme reconhecido na origem.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável às peculiaridades do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Dessa forma, ausente prova de informação clara e adequada sobre a natureza e o custo total da operação financeira, deve ser mantida a sentença que reconheceu o vício de consentimento, declarou a nulidade dos contratos e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 15% para 17% sobre o valor da condenação, em desfavor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026